Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701632-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE FATIMA FRANCO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE FÁTIMA FRANCO FERREIRA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0754915-35.2023.8.07.0016 pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/20 e indeferiu o pedido de expedição de RPV no patamar de 20 salários mínimos e determinou a sua expedição em observância ao teto de 10 salários mínimos, com seguinte fundamentação: “A parte exequente requer a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV conforme a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. É o brevíssimo relatório. Decido. A meu ver, o pleito da parte exequente não pode ser acolhido. A Lei Distrital no 6.618/2020, que altera “dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa conforme julgamento proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. De início, transcrevo o seu inteiro teor: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente Como se vê, a novel lei define para vinte salários mínimos o novo teto para pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e sua administração indireta. Gize-se que a autorização para definição do montante daquilo que se estipula como obrigação de pequeno valor para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório) se encontra estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal, que delega tal mister a cada Ente Federativo, observadas as regras constitucionais. Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor para a Administração Pública Direta e Indireta foi definido em dez salários mínimos, nos termos da redação original do artigo 1o, caput da Lei Distrital no 3.624/2005, de autoria do Poder Executivo Local. A rigor, a majoração do valor das obrigações de pequeno valor implica mudança no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, a iniciativa para legislar sobre o assunto compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão patente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1.o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que as dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 é de iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo Local, pois trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, houve violação ao artigo 71, § 1o, inciso V e ao artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Segue a ementa: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Em suma, a Lei Distrital n.o 6.618/2020, criada por projeto de lei de iniciativa parlamentar, viola a Lei Orgânica do Distrito Federal. A iniciativa de projeto lei que altera a definição de teto de valor para requisição de pequeno valor tem influência direta e imediata no orçamento e nas finanças distritais na medida em que antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que, de outra forma, seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios. Em suma, alterar o limite do valor e, notadamente o valor máximo do débito público a ser pago através de requisição de pequeno valor é matéria cuja iniciativa legislativa é prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Ness passo, na parte em que alterou o valor do teto das requisições de pagamento de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, a Lei 6618/20 julgada inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal no julgamento da ADI autuada sob n. 07068777420228070000, acórdão 1696701 de maio de 2023. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As turmas recursais deste E. Tribunal entendem que a lei que alterou o limite de valores de requisições de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos em comento é inconstitucional: PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.475/2015. LIMITAÇÃO RPV. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 792 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que "o Acórdão recorrido vai de encontro à tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: "ou seja, o acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 6.618/2020 e Lei no 5.475/2015, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. (...) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (Tema 792) nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e V do Código de Processo Civil". 3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que "a decisão agravada merece reforma porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada no recurso extraordinário é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor." 4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, isto porque, conforme consignado no acórdão recorrido "em que pese a argumentação da parte recorrente, o Conselho Especial do e. TJDFT, já fixou entendimento que as RPVs expedidas e não pagas devem se submeter ao teto de 10 salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade do 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015". "Da mesma forma, o STF, ao julgar a constitucionalidade da Lei Distrital 3.624/2005 à luz do art. 5o, caput e XXXVI e art. 6o, caput, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese (RE 729.107): "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda." Confira-se o teor do tema 972: "Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso." 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. 6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. (Acórdão 1813006, 07002447620238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, mutatis mutandis, é o ensinamento de Pedro Lenza, segundo o qual vício formal subjetivo “(...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional”. (LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194 – versão digital). Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Ademais, em que pese a alegação da parte exequente, quanto ao entendimento sufragado pelo STJ no MS 71141, destaco que não se trata de precedente vinculante, pois, nos termos do art. 927 do CPC, são vinculantes: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. O julgado em destaque, entretanto, é Recurso Ordinário em Mandado de Segurança e, por essa razão, entendo que não tem força vinculante para outras decisões. É dizer, os efeitos são apenas inter partes. Veja-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA PROPOSITURA DE LEIS EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. ARTS. 84, XXIII, E 165 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 71, § 1o, V, 100, VI E XVI, E 149 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO QUE NÃO ABRANGE A ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA DO PATAMAR INDICADO NO ART. 100, §§ 3o E 4o, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. PRESCINDÍVEL O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INDICADO NOS ARTS. 948 E 949 DO CPC/2015 E 200 DO RISTJ QUANDO RECONHECIDA A VALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DE LEI AMPLIADORA DO TETO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – De acordo com o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição da República, incumbe à lei de cada ente federativo estabelecer o teto para efeito de pagamento de obrigações judiciais de pequeno valor devidas pela Fazenda Pública, as quais não se sujeitam ao regime dos precatórios. III – A atribuição constitucional de reserva de iniciativa ao Chefe do Poder Executivo para a propositura de leis em matéria orçamentária abrange, tão somente, temática alusiva ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, não alcançando outras disposições de Direito Financeiro, porquanto inviável emprestar exegese ampliativa a normas limitadoras da atribuição legiferante conferida aos congressistas. Inteligência dos arts. 61, 84, XXIII, e 165 da Constituição da República. IV – Não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020, fruto de projeto de lei de iniciativa parlamentar, uma vez que apenas majorou para 20 (vinte) salários mínimos o patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatórios, não interferindo na prerrogativa do Governador indicada pelos arts. 71, § 1o, V, 100, VI e XVI, e 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal. V – É prescindível a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade descrito nos arts. 948 e 949 do CPC/2015 e 200 do RISTJ em contexto no qual órgão fracionário deste Tribunal Superior reconhece a validade de lei ou ato normativo contrastado em face de norma dotada de superior hierarquia, porquanto instituto somente aplicável quando suscitada e acolhida a relevância da alegação de inconstitucionalidade para a solução da controvérsia, exigindo-se, apenas nessa última hipótese, submissão da questão ao crivo da Corte Especial. Precedentes. VI – O entendimento sedimentado no Tema n. 792 da repercussão geral, segundo o qual a legislação disciplinadora do teto descrito no art. 100, § 3o, da Constituição da República é inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor, somente incide quanto às regras redutoras do respectivo patamar, não alcançando normas que ampliam a possibilidade de quitação das dívidas do Poder Público sob a sistemática de obrigações de pequeno valor, consoante distinguishing abraçado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal e por ambas as Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte. VII – Recurso Ordinário provido. Segurança concedida. Por ouro lado, o julgamento da ADI declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital N.o 5.475, DE 23/04/2015 e o julgamento da ADI declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 na parte em que aumentaram o limite de valor das requisições de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos foram proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 20150020150772 e 07068777420228070000). As duas foram julgadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentro de sua competência constitucional declarando a inconstitucionalidade dessas leis distritais. Tratam-se de acórdãos que transitaram em julgado e, tratando-se de controle concentrado de constitucionalidade, são de observância obrigatória nos julgamentos no âmbito do território sob jurisdição do tribunal em questão. Por tais razões, mantenho o entendimento deste juízo e tendo em vista a inconstitucionalidade formal das Leis Distritais no 6.618/2020 e N.o 5.475/20 decididas conforme acórdão do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal em julgamento das ADIs 20150020150772 e 0706877742022807000020150020150772 e 07068777420228070000, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na lei, devendo ser expedido com observância do limite de dez salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.” Alega a parte agravante, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei 6.618/2020. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pela sua reforma para determinar a expedição de RPV nos termos da Lei 6.618/2020. É o breve relato. Inicialmente, consigno que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Na hipótese dos autos estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, em que pese o entendimento anteriormente adotado por este Relator deve ser observado o recente julgado do Supremo Tribunal Federal que nos autos do RE 1491414, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 que alterou para 20 (vinte) salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Nestes termos, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator